Tribunal: TJDFT
Processo: 0743566-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743566-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE ALVES DA SILVA, EMILAYNE DE JESUS SILVA GINO AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA DECISÃO ANDRÉ ALVES DA SILVA e EMILAYNE DE JESUS SILVA GINO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 65063649) proferida na ação de cobrança movida por MMBR ENGENHARIA LTDA., que deferiu a tutela provisória de urgência para autorizar a autora a reter as chaves do imóvel que seria entregue aos réus até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo a compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 191568299 e 191568300, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade de a requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a requerida a reter as chaves que seriam entregues à ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, a fim de buscar acordo quanto à compra da cota-parte do ágio pelo requerido (ou vice-versa). Inclua-se o feito em pauta ordinária do NUVIMEC. Cite-se e intimem-se, devendo o réu esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (§ 5o). Caso reste infrutífera a tentativa de citação/intimação, dispenso a realização de audiência e determino a conclusão do feito para a busca do endereço da parte ré via sistemas, sem prejuízo de que, após a citação, as partes possam requerer, caso tenham interesse, a realização de audiência de conciliação. Cumpra-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, defiro aos agravantes, no presente recurso, os benefícios da gratuidade de justiça. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos originários, constata-se que a suposta mora decorre da alegada falta de pagamento de correção do índice de custo de construção – ICC, previsto no aditivo e que não estava previsto no financiamento firmado com a CEF, ou seja, a suposta mora não se refere ao valor principal, mas ao pagamento de índice de correção monetária. Na demanda, verifica-se que não ficou comprovado que o bem jurídico perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, não havendo razão para se deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de retenção das chaves em situação noticiada de mora. Nesse sentido, nesta análise inicial, não vislumbro presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, sendo necessário viabilizar o contraditório e a ampla defesa, com imprescindível instrução processual para se apurar o inadimplemento contratual dos agravantes-réus, uma vez que a suposta dívida é baseada em termo posteriormente assinado por associação que vinculou todos os adquirentes, sem anuência expressa do adquirente em relação ao aditivo. Além disso, ainda que haja a entrega das chaves para os agravantes-réus, antes do pronunciamento definitivo acerca da questão trazida ao Judiciário, poderá a agravada-autora buscar outros meios para a satisfação de seu suposto crédito, este decorrente do não pagamento da correção do valor da unidade inicialmente pactuado, o qual se daria pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal - ICC/DF. Desse modo, não há demonstração de probabilidade do direito da agravada-autora a fim de justificar o deferimento da tutela de urgência, com retenção das chaves do imóvel, uma vez que o contrato prevê mecanismos apropriados para casos de inadimplemento. Logo, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, pois, com a retenção das chaves, os agravantes-réus não poderão dispor do imóvel adquirido, o que resultará em evidentes graves prejuízos. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora